Tribunal: TCU
Processo: 021.320/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 10.347/2023-1a Câmara, que apreciou embargos de declaração do mesmo responsável ao Acórdão 8.025/2023-1a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 1.348/2022-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao Convênio 1.245/2009, cujo objeto foi a realização de cursos de capacitação em turismo nos municípios de Goiana, Itamaracá, Igarassu, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Andrade de Oliveira ao Acórdão 10347/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou embargos de declaração do mesmo responsável ao Acórdão 8025/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 1348/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao Convênio 1.245/2009, cujo objeto foi a realização de cursos de capacitação em turismo nos municípios de Goiana, Itamaracá, Igarassu, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. alertar ao embargante que, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.433/1992; 9.3. determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que, de imediato, certifique o trânsito em julgado do Acórdão 1348/2022-TCU-Primeira Câmara e adote as medidas pertinentes no sentido de autuar o processo de cobrança executiva do débito e das multas imputados neste processo; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante.